Tribunal: TJDFT
Processo: 0715035-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Trata-se de agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, no qual a parte credora pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sob alegação de ocultação patrimonial e ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Examina-se se a mera inexistência de bens em nome da pessoa jurídica e o inadimplemento contratual, somados à revelia da sócia citada, configuram fundamento suficiente para o afastamento da autonomia patrimonial e para o redirecionamento da execução ao patrimônio da sócia.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, constitui medida excepcional, que exige prova cabal de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A ausência de bens penhoráveis ou o simples inadimplemento, desacompanhados de elementos concretos que revelem fraude ou confusão patrimonial, não autorizam a medida extrema. A revelia da sócia não supre a ausência de provas, uma vez que os requisitos legais não podem ser presumidos.
IV. DISPOSITIVO. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Agravo interno prejudicado.
LEGISLAÇÃO CITADA: Código Civil, art. 50; Código de Defesa do Consumidor, art. 28 (menção à regra de consumo).